Tribunal: TJSP
Processo: 2261418-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação - A regra da sucumbência prevista no art. 82, § 2o do vigente Código de Processo Civil, exige, ainda na expressão dos dois diplomas, vencido e vencedor, sem prejuízo, no entanto, de se invocar o princípio da causalidade, pois responde por esses valores (custas e despesas) a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, situação inocorrente em agravo de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação - A regra da sucumbência prevista no art. 82, § 2o do vigente Código de Processo Civil, exige, ainda na expressão dos dois diplomas, vencido e vencedor, sem prejuízo, no entanto, de se invocar o princípio da causalidade, pois responde por esses valores (custas e despesas) a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, situação inocorrente em agravo de instrumento, pois se cuidou de pretensão não atendida pelo Juízo, sem participação da parte contrária - As custas devidas pelo Estado são as do desembolso, sob pena de o obriga a pagar a si mesmo - Como o réu deu causa ao ajuizamento do agravo de instrumento, deve responder pelos valores indicados – Recurso improvido.